Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção ao despacho de ID 50826502, a douta Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou as razões recursais apenas do apelante ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO (ID 49186600). Pendentes ainda as razões recursais dos demais réus defendidos pela Defensoria Pública. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais dos apelantes ERENI VARGAS DE CASTRO, KÉRCIA PAULO DA SILVA e TOMAZ JOSÉ DA SILVA. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.